Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CASO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ).
2. A limitação da Cobertura Parcial Temporária é autorizada pelo art. 11o da Lei 9656/98. Contudo, a aludida previsão não se presta a obstar o fornecimento de atendimento médico quando a vida ou incolumidade física do paciente corre risco, ou seja, nos casos de urgência e emergência.
3. É indevida a negativa de cobertura da internação em UTI para o apelado/autor, que estava em situação de emergência médica, com risco de morrer. Caracterizada, por consectário, a falha na prestação do serviço hospitalar, destacando que a responsabilidade do plano de saúde é de natureza objetiva, em decorrência da teoria do risco da atividade. Essa denegação indevida feriu o princípio da razoabilidade, a legítima expectativa do consumidor, bem como a função social do contrato.
4. É cediço que a negativa de custeio da internação em UTI de que necessitava o apelado/autor ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais. 4.1. Aliás, resta pacificado no col. STJ de que tal conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa, isto é, presumido.
5. Concernente ao quantum, ponderando que o inadimplemento contratual da recorrente colocou em risco a saúde já debilitada do apelado/autor, pessoa idosa que apresentava quadro grave de saúde, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.